Tribunal: TJES
Processo: 0018733-80.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018733-80.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018733-80.2019.8.08.0347

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO –
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

(Apelação principal)

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto pelo

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO

e o adesivo por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA,
em face da r. sentença (id. 3330833, fl. 29-47) integrada por decisão de id. 3330833, fl. 62-64 que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por esta em face daquele, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir as multas aplicadas pelo
PROCON/ES
.

O Estado, em suas razões recursais (id. 3330833, fl. 65-84) sustentou, em síntese, que: (i) a multa inicialmente aplicada pelo PROCON/ES atendeu aos parâmetros legais, de modo que o valor não deveria ter sido reduzido na sentença; (ii) a sentença é nula por ausência de fundamentação porquanto “
não possui qualquer base legal nem observou os aspectos fáticos do processo, em especial o port
e
econômico da recorrida, a fim de evitar a fixação de multa irrisória, que não será apta a produzir os fins a que se destina
”, (iii) os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, não sobre o proveito econômico e (iv) os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos ao apelado, devido à sucumbência mínima do apelante ou, subsidiariamente, que seja observada “
a adequada proporcionalidade na distribuição do ônus de sucumbência entre as partes, uma vez que o apelante sucumbiu em proporção inferior ao apelado
.”

Pois bem.

Pelo que denoto, tratam os autos de embargos à execução fiscal opostos por
SAMSUNG ELETR
ÔNICA DA AMAZÔNIA LTD
A
, insurgindo-se contra a execução fiscal lastreada nas Certidões de Dívida Ativa de nº: 0284/20144, 0862/2014, 0316/2014, 2733/2014, 2692/2014 e 3121/2014.

Em sua inicial, a embargante narra que a execução fiscal refere-se à cobrança de seis multas aplicadas pelo PROCON/ES, por meio de seis processos administrativos, relativos à autuação da

ora apelada

por supostamente se recusar a atender consumidores que reclamavam sobre vícios redibitórios nos produtos adquiridos, que variaram entre celular, televisor ou câmera digital.

Por ocasião da sentença, o d. Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução, reduzindo a 1/3 o valor das multas aplicadas pelo PROCON ESTADUAL, que ficaram nos seguintes patamares:

“
CDA nº 0284/2014 ? de 33.739,1300 VRTEs, reduzo para 11.246,3766 VRTEs;

CDA nº 0316/2014 ? de 39.550,2500 VRTEs, reduzo para 13.183,4166 VRTEs;

CDA nº 0862/2014 ? de 33.739,1300 VRTEs reduzo para 11.246,3766 VRTEs;

CDA nº2692/2014 ? de 37.966,1881 VRTEs reduzo para 12.655,3960VRTEs;

CDA nº 2733/2014 ? de 37.966,1881 VRTEs reduzo para 12.655,3960VRTEs;

CDA nº 3121/2014 ? de 37.966,1881 VRTEs reduzo para 12.655,3960VRTEs
.”

Ainda, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da Embargante, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, incisos I e II e § 5º do CPC/15, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido, isto é, incide o valor dos honorários sobre a diferença que a Embargante/Apelada deixará de pagar (sobre o valor do decote das CDAs).

No recurso principal interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alega-se que a multa inicialmente fixada deve ser restabelecida, porquanto firmada pelo PROCON de acordo com os parâmetros pertinentes ao caso.

Pois bem.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, os seguintes precedentes desta E. Corte:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei que estabeleça critérios para fixação de multa.
2. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em mandado de segurança, consoante disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009, e Súmula nº 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 20, inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, isenta o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento das custas processuais. (TJES; AC 0027423-97.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/06/2021; DJES 02/07/2021)

Fixada tal premissa, no caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades das situações fáticas que a originaram.

Isto porque, ainda que a ora apelada seja empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No entanto, como dito, quando o valor arbitrado destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode o Poder Judiciário intervir no sentido de verificar sua eventual inobservância. Veja-se o seguinte precedente:

[...] 3.2.
Não se pode olvidar a possibilidade do poder judiciário controlar a subjetividade do administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade.
3.3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. [...]

(TJES; Apl 0005259-75.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 22/10/2019; DJES 30/10/2019)

No caso dos autos, os débitos executados têm origem de 5 autuações administrativas individuais (Processo 0110.015.766-8; 0110-009.781-0; 0110-005.439-4; 0109-015.789-6; 0109-017.865-0) e 1 reclamação de ofício (0110-014.822-7), todas relativas a vícios nos seguintes produtos: uma câmera fotográfica, um televisor e aparelhos celulares, cujos valores de mercado não alcançam R$ 2.000,00.

Dos relatórios de dosimetria, é possível verificar que órgão sancionador, de fato, valeu-se dos critérios legais para aferição da multa, mas, por certo sobressai o critério de porte econômico, visto que a empresa era considerada de grande porte com receita estimada de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Deste modo, nos processos administrativos os valores estipulados como pena pecuniária variaram de 33.739,13 (trinta e três mil, setecentos e trinta e nove e treze) VRTEs a 39.550,25 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e vinte e cinco) VRTEs, correspondentes à época a R$ 76.213,33 (setenta e seis mil, duzentos e treze reais e trinta e três centavos) (atualizado em 2012) a R$ 94.208,70 (noventa e quatro mil, duzentos e oito reais e setenta centavos)(atualizado em 2013).

Assim, embora o órgão do PROCON/ES tenha se atentado detidamente aos critérios legais para fixação da sanção pecuniária, sobressai que estes manifestamente não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando cotejados com os casos que deram azo à sua cobrança. Ademais, deve-se ressaltar que a última atualização dos valores ocorreu nos anos de 2012/2013, de modo que, quando novamente corrigidos atingirão elevada e desproporcional quantia.

Por esta razão, ao contrário do que alega o apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, portanto, não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu o patamar das multas na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação.

No que se refere aos honorários advocatícios, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela sua fixação conforme o valor da condenação, invocando a ordem de preferência do art. 85, § 2
o
do CPC.

Entretanto, não merece acolhida a alegação, uma vez que não houve condenação nesta decisão, mas a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON/ES, acolhendo-se o pedido subsidiário, sendo nítido, por outro lado, o proveito econômico obtido pela empresa ora apelada.

Nesse sentido, vejamos alguns arestos deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA.
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Como cediço, o Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas no diploma consumerista, o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 160.792,85 (cento e sessenta mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). 4. - Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a razoabilidade e a proporcionalidade aos atos atribuídos à recorrida. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 5. -
Inexistindo valor da condenação, tendo em vista que a sentença limitou-se a diminuir o quantum da multa aplicada, ressai escorreito o decisum hostilizado que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela autora, na forma do art. 85, §2º, do CPC. 6.
- Recurso desprovido. (TJES; AC 0037478-44.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

[...] 8.
Sobre os honorários sucumbenciais, não há que se falar em incidência sobre o valor da condenação, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente (acolhendo-se o pedido subsidiário). O benefício econômico é perfeitamente identificado pela diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante reduzido judicialmente.
9. A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante. 11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido. (TJES; AC 0029823-84.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 30/11/2021; DJES 13/12/2021)

Quanto aos ônus sucumbenciais, por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do
ESTADO DO ESÍRITO SANTO,
uma vez que, embora a apelada tenha sido sucumbente no pedido de nulidade do ato administrativo sancionador, obteve redução significativa do valor da multa, do que se denota, portanto, a hipótese de sucumbência recíproca.

Este é o entendimento perfilhado por este Eg. Tribunal, conforme o seguinte precedente:

(...) 7.
A despeito do pedido de anulação do processo administrativo não ter sido acolhido, a pretensão de redução da multa foi julgada procedente, com a significativa diminuição do valor fixado pelo apelante administrativamente, o que configura sucumbência recíproca.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170090732, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

[...] 9. A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido.
Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ.
10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante. 11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido. (TJES; AC 0029823-84.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 30/11/2021; DJES 13/12/2021)

Dessa forma, não prospera a tese recursal de que o apelante sucumbiu em proporção inferior ao apelado, razão pela qual deve ser mantido tal capítulo da sentença em seus exatos termos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018733-80.2019.8.08.0347

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO –
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

(Apelação Adesiva)

Ao apreciar o apelo adesivo de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA,
entendo que este não supera o juízo de admissibilidade, pelo que suscito a preliminar
ex officio
de ausência de interesse recursal.

Como se sabe, para que os recursos sejam admitidos devem preencher todos os requisitos de admissibilidade, dentre os quais se encontra o interesse recursal, que é demonstrado mediante a análise do binômio utilidade e necessidade.

Especificamente neste tema, sobressaem as lições de José Carlos Barbosa Moreira:

“A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter essa providência. O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores:
de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro, que lhe seja necessário usar o recurso para utilizar tal vantagem.
” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil, Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973, vol. V: arts. 476 a 565
. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 298).

Nessa linha, entende o STJ que “a necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado” (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018).

Ao analisar as razões do recurso em exame, em que pese a parte recorrente tenha sido sucumbente em parte do seu pedido em primeiro grau de jurisdição, verifico que pretende com o apelo adesivo tão somente a
manutenção
da r. sentença, aduzindo em suas razões a fundamentação necessária para tanto, inexistindo qualquer pleito de reforma.

Sendo assim, conclui-se que o recurso não supera o juízo de admissibilidade, por ausente o interesse recursal.

Registro, por fim, que, em decorrência disso, julgo prejudicada a apreciação da preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON/ES
–
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
– APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA – APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA.

1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

2. A multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades das situações fáticas que a originaram. Isto porque, ainda que a ora apelada seja empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. No caso dos autos, os débitos executados têm origem de 5 autuações administrativas individuais e 1 reclamação de ofício, todas relativas a descumprimento da lei consumerista pela empresa autuada, relativos à responsabilidade por vícios nos seguintes produtos: câmera fotográfica, televisor e aparelhos celulares.

4. Embora o órgão do PROCON/ES tenha se atentado detidamente aos critérios legais para fixação da sanção pecuniária, sobressai que estes manifestamente não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando cotejados com os casos que deram azo à sua cobrança.

5. Inexistindo condenação na sentença, que limitou-se à redução do valor da multa, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes.

6. Não há que se falar em sucumbência mínima do Estado do Espírito Santo, uma vez que, embora a apelada tenha sido sucumbente no pedido de nulidade do ato administrativo sancionador, obteve redução significativa do valor da multa, do que se denota, portanto, a hipótese de sucumbência recíproca.

7. Quanto ao apelo adesivo, em que pese a parte recorrente tenha sido sucumbente em parte do seu pedido em primeiro grau de jurisdição, pretende com o recurso tão somente a manutenção da r. sentença, inexistindo qualquer pleito de reforma, o que denota ausência de interesse recursal. Preliminar
ex officio
suscitada.

8. Recurso principal conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação principal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PROCON/ES e não conhecer da apelação adesiva de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, nos termos do voto do Relator.